Tribunal: TJDFT
Processo: 0749918-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749918-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS JOSE DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão de cláusula contratual, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de limitar descontos de empréstimos consignados e debitados em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos do autor/agravante. O agravante alega, em síntese, que os descontos de empréstimos comprometem 69% de sua remuneração líquida, colocando em risco a sua subsistência. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam limitados os descontos a 30% de seus rendimentos líquidos (correspondente a R$ 2.127,97), com o imediato estorno dos valores debitados no mês de novembro de 2020, bem como seja imediatamente revogada a autorização de débito em conta e determinado ao agravado que se abstenha de incluir o agravante em cadastros restritivos de crédito. No mérito, requer seja confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que primeiramente, não se aplica aos empréstimos debitados em conta corrente a limitação prevista para os consignados. Além disso, se o agravante autorizou o desconto de empréstimos diretamente em sua conta, sem qualquer limitação, deve prevalecer o que foi acordado entre as partes. Nesse sentido: “(...) 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. (...) (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, considerando que apenas a parcela de R$ 1.441,03 se refere a empréstimo consignado, está sendo observada a limitação a 30% dos rendimentos líquidos do agravante (R$ 7.093,25). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator